Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-42.2021.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000078-42.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CESCON DOURADO - CPF: 026.443.021-29 (RECORRENTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), SEFAZ MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000078-42.2021.8.11.0039

RECORRENTE: PAULO CESCON DOURADO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT).

Data de Julgamento: 08 a 11/07/2024.

súmula de julgamento
– art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ONFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MULTA DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante, Paulo Cescon Dourado, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que, com base no art. 344 do CPC, a ausência de contestação leva à presunção de veracidade dos fatos alegados, o que justifica a procedência da demanda. Ressalta que o Juízo de primeiro grau considerou a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em relação ao pedido de anulação de multa fixada pelo município de Sorriso, extinguindo o feito sem julgamento de mérito. Argumenta que, ante a revelia, o Juízo deveria ter reconhecido a inexistência do débito, bem como o dano moral. Por fim, pede a reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

O reclamado, município de Sorriso, apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, falta de impugnação específica nas razões do recorrente, ferindo o princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que o reclamante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito e pede a manutenção da sentença recorrida.

4.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões, refutando as razões do recorrente e pugnando a manutenção da sentença de primeiro grau.

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo ente municipal, considerando que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

7.

Mantenho a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, tendo em vista que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT), autarquia estadual, é o órgão responsável pelos cadastros de veículos em trânsito,
e não o Estado de Mato Grosso
.

8.

Compulsando os autos, vê-se que a celeuma diz respeito à multa aplicada ao veículo de propriedade do reclamante, qual seja, Honda Biz 110I, cor branca, ano 2019, Placa QCS7883, cuja infração teria sido cometida no município de Sorriso/MT, na data de 22/08/2019, às 06h55min, na Rua Presidente Médici ao lado do C.E. Vinícius de Moraes.

9.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Equivocadamente, afirmou que a multa foi aplicada pelo município de Várzea Grande (ente estranho ao processo) e reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso em relação à anulação da multa fixada pelo município. No mérito, entendeu assistir razão à parte reclamada, sob o fundamento de que os atos administrativos possuem presunção de veracidade/legitimidade, a qual somente é desconstituída por provas em sentido contrário.

10.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, a sentença recorrida
não
merece reforma.

11.

A despeito de o reclamante comprovar ser o proprietário do veículo multado (ids. 217571442 e 217571443),
não restou demonstrado
, apesar de alegado,
que no dia do cometimento da suposta infração o demandante se encontrava em local diverso ao descrito no documento anexado no id. 217571444
.

12.

Assim, considerando que o ato administrativo (multa aplicada) possui presunção de veracidade/legalidade,
não basta que o reclamante
, ao pleitear a anulação do ato, bem como indenização por danos morais,
apenas alegue que jamais esteve na cidade de Sorriso/MT
.

13.

Desse modo, o art. 373, I, do CPC é claro ao dispor que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

14.

Além disso, conforme já mencionado,
os atos administrativos possuem presunção de veracidade e
,
no caso em tela
,
o recorrente não conseguiu desconstituir tal presunção
.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024